Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711189-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANA MARIA BARATA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento pelo qual se busca a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (processo n. 0709166-96.2017.8.07.0018) ofertada em face do Distrito Federal, visando o reconhecimento da prescrição, a ausência de citação do agravante no processo de conhecimento, bem como se tratar de verba de caráter alimentício recebida de boa-fé. 2. O agravante foi regularmente citado na ação popular. Portanto, o prazo prescricional restou interrompido e assim permaneceu até o trânsito em julgado, ocorrido somente em 31/03/1998. 3. Os beneficiários foram intimados por edital e após longa tramitação do feito para notificação dos interessados, em 21 de março de 2016, foi proferida decisão encerrando a ação, a qual transitou em julgado em 10/11/2016. 4. Com a preclusão da decisão proferida nos autos do protesto judicial foi iniciada a contagem do prazo prescricional para o cumprimento de sentença (artigo 202, Parágrafo único do Código Civil), restituindo-se este pela metade, nos moldes do artigo 9o do Decreto 20.910/1932. 5. O credor retomou a execução do julgado em relação à agravante, agora pela sistemática do cumprimento de sentença, em 07/03/2019, afastando-se a alegada prescrição. 6. Na hipótese dos autos, a matéria envolvendo a discussão acerca da devolução da quantia recebida pelo agravante já restou superada por decisão proferida por este Tribunal, encontrando-se acobertada pela coisa julgada, inviabilizando nova incursão sobre o tema. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 202, parágrafo único, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932, sustentando a prescrição da pretensão deduzida pelo Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 202, parágrafo único, do Código Civil, e 9o do Decreto 20.910/1932. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, notadamente quanto à atos jurídicos que implicaram a interrupção do prazo prescricional, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em igual sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO MONITÓRIA. 1. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TÍTULO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. 2. REEXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação sedimentada no STJ, "o prazo para ajuizamento de ação monitória de título de crédito sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título" (AgInt no REsp 1.637.862/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018). 2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte de origem salientou que o protesto do título ocorreu em momento anterior ao do vencimento do prazo para a cobrança pela via da ação monitoria. Assim, para rever a conclusão do acórdão recorrido a fim de decretar a prescrição, seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1836051/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 5/12/2019)(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009